Tribunal: CARF
Processo: 10510.720724/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720724/2019-95
ACÓRDÃO
2302-004.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO BOMBOM LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, bem como a inconstitucionalidade da cobrança de juros SELIC,
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No 15/2017.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afastou a exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir
da edição da Lei no 10.256/01, tampouco extinguiu responsabilidade do
adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por
sub-rogação.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720724/2019-95
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência da Contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 10-66.964 da 6a
Turma de Julgamento da DRJ/POA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata Auto de Infração relativo as seguintes contribuições
previdenciárias:
a) Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, correspondente ao
lançamento nas competências 01/2015 a 12/2016 da contribuição previdenciária substitutiva e da
contribuição para o financiamento das prestações por acidente do trabalho, incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural por produtor rural pessoa física;
b) Contribuição para Outras Entidades e Fundos", correspondente ao lançamento
nas competências 01/2015 a 12/2016 da contribuição para o SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural por produtor rural pessoa física.
O Relatório Fiscal (e-fls. 20/23) aponta que a obrigação de arrecadar e recolher as
contribuições devidas pelos produtores rurais pessoas físicas foi sub-rogada ao sujeito passivo,
que é o adquirente da produção rural, conforme dispõe o inciso IV do artigo 30 da Lei no
8.212/1991, bem como a base de cálculo utilizada no lançamento foi obtida das notas fiscais de
entrada de produto rural.
A empresa apresentou Impugnação (e-fls. 150-167 e 168-184) alegando, em síntese,
que, com a edição da Resolução no 15/2017 do Senado Federal, a exigência não encontra guarida
legal, por inexistir permissivo legal para cobrança do Funrural, diante da ausência de base de
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720724/2019-95
3
cálculo e alíquota, e do Senar, diante da ausência, de lei válida e vigente impondo a sub-rogação
(artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991). Além disso, a multa de 75% seria confiscatória.
Em julgamento, a DRJ manteve o crédito tributário entendendo que “nos termos do
inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, aplicável também às contribuições destinadas ao
SENAR, a responsabilidade pela arrecadação e recolhimento das contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa física é da empresa autuada, adquirente da produção rural” e que “a
Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se aplica à Lei no 10.256/2001 e não produz
qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.”
Cientificado do acórdão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 220-
243) reprisando os argumentos trazidos em sede de Impugnação enfatiza que “(i) todos os
créditos de Funrural exigidos dos adquirentes por força da sub-rogação na aquisição de produtor
rural pessoa física empregador devem ser anulados; (ii) não há previsão na atualidade de lei válida
e vigente impondo a sub-rogação (artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991), no caso de aquisição de
produtor rural pessoa física empregador.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa não pode ser
conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em
vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o
que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
2.1 Impossibilidade de cobrança do Funrural ante a Resolução do Senado Federal
no 15/2017
A Recorrente sustenta o art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 que previa a sub-rogação
da contribuição do FUNRURAL e GILRAT foi julgado inconstitucional pelo STF e retirado do sistema
jurídico por meio da Resolução 15/2017 do Senado Federal.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720724/2019-95
4
Ocorre que não procede tal alegação visto que a Resolução do Senado n° 15/2017,
que confere eficácia erga omnes à declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE
363.852/MG, reafirmada no RE 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser
interpretada nos limites dos julgamentos a que se refere. Vejamos:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
363.852.
Isso significa que referida Resolução somente surtiu efeitos em relação ao decidido
no RE no 363.852/MG, sem efeitos em relação aos fatos geradores constituídos sob a égide de
legislação devidamente amparada.
Para além do exposto, cabe pontuar que a inconstitucionalidade declarada por meio
do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/01. Porquanto, a
constitucionalidade da referida lei foi reconhecida por ocasião do julgamento do RE 718.874/RS,
na sistemática de repercussão geral, cuja decisão firmou a seguinte tese:
Tema 669: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no
10.256/01, restou expressamente confirmada no âmbito do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
No entanto, o tema Funrural ainda não foi encerrado, tendo em vista que
permanece pendente de definição a apreciação acerca da legitimidade do recolhimento por parte
dos adquirentes de mercadorias de produtores rurais, na condição de sub-rogados.
Assim, o STF, em dezembro de 2022, julgou parcialmente procedente a ADI 4.395,
que questiona, dentre outros pontos, a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por
sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e
9.528/97.
E, em 06/01/2025, o STF, por meio de decisão monocrática do Ministro Gilmar
Mendes, atendendo pedido formalizado pela Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO),
requerente na ADI, e pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC),
amicus curiae, determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a validade de regra
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720724/2019-95
5
que obriga empresas que compram a produção de empregadores rurais a recolher, em seu nome,
a contribuição devida ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (Funrural). Tal decisão foi
referendada pelo Pleno, em julgamento virtual realizado no período de 14 a 21 de fevereiro de
2025.
Não obstante, o art. 98 do Regimento Interno do CARF estabelece que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade
(no mesmo sentido, a Súmula CARF no 2), salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
plenária transitada em julgado do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos.
Muito embora pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo
qualquer determinação suspendendo os processos administrativos até o seu julgamento final,
enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF no 150, não é possível
adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Desta forma, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

2.2. Contribuição ao SENAR - Ausência de legalidade a amparar a sub-rogação
A Recorrente sustenta a inexistência de lei válida que estabeleça a sub-rogação no
caso de aquisição de produtor rural pessoa física empregador.
As razões do recurso merecem prosperar.
A contribuição devida ao SENAR está prevista nos artigos 22-A, I, §5o, da Lei no
8.212/91 e 1o e 3o da Lei no 8.315/91.
Quando do julgamento do Tema 801 (RE 816.830), o STF decidiu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01", nos termos do voto do Relator
Assim, a Lei no 9.528/97 reiterou a contribuição destinada ao SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores
rurais pessoas físicas sem empregados). No entanto, nada referiu sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Mais adiante, a Lei no 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação,
modificou o disposto no artigo 6o da Lei no 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas
físicas em geral para 0,2%.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720724/2019-95
6
A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores rurais
pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18.
Desse modo e considerando que a responsabilidade imputada à empresa exige lei
em sentido formal para que seja válida, em relação à sub-rogação somente são válidos os
lançamentos realizados para períodos a partir de 2018.
Vale destacar que a Fazenda Nacional, através do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
avaliou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN o tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no
9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento da contribuição ao SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física,
porquanto não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei no 8.212/91 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/97.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19.443/2021/ME.
LISTA
DE
DISPENSA
DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art.
121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a
partir da Lei n. 13.606/2018.
(Acórdão no 2201-011.907 – 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária - Sessão de
1 de outubro de 2024 - Relator Fernando Gomes Favacho)
Desta forma, entendo que assiste razão ao Recorrente na medida em que os efeitos
da Lei no 13.606/18 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de apuração
de 01/01/2015 a 31/12/2016 é notadamente anterior à vigência desta lei.
Assim, neste ponto, o recurso merece provimento.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, dar-lhe parcial
provimento para afastar a exigência da Contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720724/2019-95
7
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 260
DF CARF MF
Original